Tribunal: STM
Processo: 7000542-37.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.
Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM o militar que, em conluio com outro colega de farda, envereda esforços e planeja, em comunhão de desígnios, o ingresso de substância entorpecente ilícita, em local sujeito à Administração Militar, e obtêm êxito em sua empreitada delitiva. A atuação conjunta e coordenada dos militares envolvidos caracteriza a coautoria.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 290 do CPM. Decisão por maioria.
Declaração ex officio de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição na forma retroativa, tendo por suporte o disposto nos arts. 125, inciso VI, c/c os arts. 123, inciso IV, e 129, tudo do CPPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/07/2023, 14:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684258399289868067321227658&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 04/05/2023 A 04/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000542-37.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO FOLETO DE MATOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A
SENTENÇA E CONDENAR O APELADO COMO INCURSOS NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, CONCEDENDO-
LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, FIXANDO
O REGIME INICIAL ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DE PENA E COM
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. E, AO FINAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU RECONHECER E DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO EX-SD EX LEONARDO FOLETO DE MATOS, EM FACE DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, TENDO POR
SUPORTE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 125, INCISO VI, C/C ARTS. 123, INCISO
IV, E 129 TUDO DO CPPM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO
"PARQUET" MILITAR E MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA HOSTILIZADA, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO
FERRREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, E O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

18/07/2023, 14:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684258399289868067321227658&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000542-37.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO FOLETO DE MATOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM. ART.
290
DO
CPM.
PORTE
DE
ENTORPECENTE
NO
INTERIOR
DE
ORGANIZAÇÃO
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO
POR
MAIORIA.
DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.
Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM o militar que,
em conluio com outro colega de farda, envereda esforços e planeja, em
comunhão de desígnios, o ingresso de substância entorpecente ilícita,
em local sujeito à Administração Militar, e obtêm êxito em sua
empreitada delitiva. A atuação conjunta e coordenada dos militares
envolvidos caracteriza a coautoria.
Apelo ministerial provido para reformar a sentença absolutória e
condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 290 do CPM.
Decisão por maioria.
Declaração ex officio de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição na forma retroativa, tendo por suporte o disposto nos arts.
125, inciso VI, c/c os arts. 123, inciso IV, e 129, tudo do CPPM.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença e condenar o
Apelado, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, à pena de 1 (um) ano de
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
2/11
reclusão, concedendo-lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena, e com o direito de
recorrer em liberdade. E, ao final, por unanimidade, em reconhecer e em declarar a
extinção da punibilidade do ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS, em
face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo por suporte o disposto nos
arts. 125, inciso VI, c/c os arts. 123, inciso IV, e 129, tudo do CPPM.
Brasília, 04 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em 21 de maio de
2022, que, por maioria, julgou parcialmente improcedente a denúncia e absolveu o
ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS da imputação do art. 290, caput, do
Código Penal Militar, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a inicial acusatória acostada ao evento 1, arq. 1, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000127-05.2020.7.03.0303, in verbis:
“No dia 02 de setembro de 2020, por volta das 9h30min, no alojamento dos
soldados do Esquadrão de Comando e Apoio, no interior do 4º Regimento de
Cavalaria Blindado, unidade militar sediada em São Luiz Gonzaga/RS, o ex-Sd EV
Mateus de Campos Oliveira foi flagrado (APF - evento 1, doc. 1) tendo em
depósito, no interior do seu armário, um pacote plástico (evento 1, doc. 1, Termo de
Apreensão de Material, fls. 7-8) contendo 27,7 gramas de substância entorpecente
(maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
Segundo apurado, no dia dos fatos, por volta das 9 horas, o 2º Sargento Michel
Duarte da Silva recebeu, na sala da Seção de Inteligência do 4º RCB, agentes da
Delegacia de Polícia Civil de São Luiz Gonzaga/RS, os quais lhe informaram que
realizaram uma interceptação de conversas telefônicas mantidas entre o Sd.
Leonardo Foleto de Matos e o Sd. Mateus de Campos Oliveira, nas quais o primeiro
entregaria substância entorpecente ao Sd. Mateus de Campos Oliveira no
aquartelamento (evento 1, doc. 1, fls. 20-25).
Na sequência, o 1º Ten Simão Verbes de Lima, acompanhado do 2º Sgt Michel
Duarte da Silva e do 3º Sgt Roger Hamren Daros realizaram uma revista nos
armários dos denunciados, ocasião em que encontraram, no interior do armário do
ex-Sd Mateus de Campos Oliveira, um pacote de plástico contendo uma substância
vegetal, a qual, submetida a exame toxicológico, foi posteriormente identificada
como sendo 27,7 g de maconha, consoante Laudo Provisório de Constatação da
Natureza da Substância (evento 1, doc. 1, fl. 10), momento em que foram realizados
os procedimentos de praxe, com a lavratura da prisão em flagrante.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
3/11
Já por ocasião de sua oitiva no curso do Auto de Prisão em Flagrante, o ex-Sd M.
Campos confessou a natureza da substância entorpecente e afirmou que a droga, foi
entregue a ele, por volta das 7h30min, daquele mesmo dia, no interior do
alojamento dos soldados, pelo ex-Sd Leonardo Foleto de Matos (evento 1, doc. 1,
fls. 28-29).
Por sua vez, ao ser inquirido, na condição de investigado, o ex-Sd Foleto confessou
ter entregue a droga ao ex-Sd M. Campos na manhã daquele dia (evento 1, doc. 1,
fl. 28).
Dessa forma, os denunciados, em comunhão de esforços e desígnios de vontades,
ingressaram e mantiveram em depósito substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar com o intuito de após, provavelmente, revendê-la para
terceiros, uma vez que já estavam sendo investigados no âmbito da polícia civil pela
prática do crime de drogas, tanto que, inclusive, tiveram interceptadas as
conversações mantidas entre eles, conforme se depreende dos documentos extraídos
dos autos do Inquérito Policial nº 189/2020/152901, instaurado pela Delegacia de
Polícia Civil de São Luiz Gonzaga/RS, vinculado ao Processo Judicial nº
034/2.20.0001038-6, em trâmite na Comarca do mesmo município (evento 73, docs.
72-75).
Assim, os denunciados, com tais condutas, praticaram o delito previsto no artigo
290, caput (ter em depósito), na forma do art. 53, ambos da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia MATEUS DE CAMPOS
OLIVEIRA e LEONARDO FOLETO DE MATOS como incursos no artigo 290,
caput, na forma do art. 53, ambos do Código Penal Militar.”
A denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000093-30.2020.7.03.0303, cujos documentos são partes integrantes do
apenso, entre os quais cumpre destacar:
Nota das garantias do preso (evento 1, fl. 6);
Termo de apreensão de material (evento 1, fls. 7/8); e,
Laudo pericial preliminar, elaborado pela Polícia Civil de São Luiz
Gonzaga/RS (evento 1, fl. 10).
A exordial acusatória foi recebida em 12 de novembro de 2020 (evento
1, arq. 2, da APM).
Em 23 de outubro de 2020, o acusado foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro (evento 19, arq. 4, fl. 8 da APM).
O Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal (química forense) nº
1280/2020 – SETEC/SR/PF/RS, elaborado pela Polícia Federal, concluiu que as
análises realizadas no material apreendido, com massa líquida de 25,47g (vinte e
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
4/11
cinco gramas e quarenta e sete decigramas), "[...] indicaram a presença da
substância psicotrópica Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC), a qual é o princípio
ativo da planta Cannabis sativa Linneu, conhecida popularmente como
'MACONHA'" (evento 19, arq. 6, da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 41 da APM).
O Apelado foi qualificado e interrogado, oportunidade na qual negou a
versão narrada na denúncia (eventos 77 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 97 e
101 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o Ministério Público Militar ratificou
os termos da denúncia e pugnou pela condenação do acusado, como incurso no art.
290, caput, do CPM, por estarem configuradas a autoria e a materialidade delitivas
(evento 106 da APM).
A Defensoria Pública da União, a seu turno, requereu a absolvição do
apelado, ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO MATOS, sob o argumento de que ele
não ingressou na Organização Militar portando substância entorpecente, com base
na incidência do princípio do in dubio pro reo, ou por ausência de perigo efetivo de
lesão ou por aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, com
arrimo no art. 439, alínea “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da conduta delitiva para a prevista no art. 202 (embriaguez em
serviço) ou no art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), ambos do CPM. Por
fim, sobrevinda a condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e o
reconhecimento da atenuante atinente à menoridade penal (evento 110 da APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 16 de maio de 2022,
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para, por maioria
(3x2), absolver o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS da imputação do
art. 290, caput, do CPM, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM, e, por unanimidade, condenar o ex-Sd Ex MATEUS
DE CAMPOS OLIVEIRA, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena em 1 (um) ano de reclusão, fixando o regime inicial
aberto, bem como concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 134 da APM).
Os Juízes Militares Maj GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO
MONTEIRO e o 1º Ten QAO GERSON LUIZ LUIZ D'ÁVILA votaram vencidos ao
julgarem procedente a acusação, para condenar o ex-Sd Ex
LEONARDO FOLETO DE MATOS à pena definitiva de um ano de reclusão como
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
5/11
incurso no artigo 290, caput, do CPM, fixando o regime inicial aberto, bem como
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
A nobre Defensoria Pública da União, no patrocínio do ex-Sd
Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA, foi intimada, eletronicamente, acerca da
mencionada sentença condenatória (evento 143 da APM). Entretanto, o prazo para
interposição de recurso de Apelação transcorreu in albis.
O Parquet das Armas foi intimado em 30 de maio de 2022, ao passo
em que interpôs, tempestivamente, o recurso de Apelação no mesmo dia (eventos
146 e 148 da APM).
Em suas Razões recursais, requereu a reforma da sentença absolutória
para condenar o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO MATOS, com fulcro no
art. 290, caput, do CPM, sob o argumento de que, durante a instrução processual, os
acusados confirmaram que a substância apreendida pertencia a ambos, para uso
pessoal. Assim, o local da entrega do entorpecente ilícito seria irrelevante,
considerando que, conforme o art. 290, § 1º, inciso I, do CPM, incorre
na mesma pena o militar que fornece a outro militar substância de uso proscrito,
ainda que o fato ocorra em lugar não sujeito à Administração Militar (evento 1, arq.
4).
A Defensoria Pública da União, em sede de Contrarrazões (evento 1,
arq. 5), preconizou que seja negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se a
sentença em todos os seus termos, sob o argumento de que:
"[...] o Ministério Público Militar tenta, por via transversa e após a prolatação da
sentença, enquadrar o réu LEONARDO como incurso no art. 290, § 1º, do Código
Penal Militar, apesar de ter sido denunciado apenas pela prática prevista no caput
do mencionado artigo".
Dessa forma, a nobre DPU aduziu que a pretensão ministerial
consubstanciou nova definição jurídica ao fato delituoso, emergida aos autos, após a
prolação da Sentença absolutória, em afronta ao art. 384 do CPP.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado
pelo insigne Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso ministerial, com a
consequente manutenção da sentença absolutória recorrida (evento 7), do qual
transcrevo os fragmentos a seguir:
"Portanto, o Apelado não pode ser enquadrado na hipótese legal do art. 290 do
CPM, uma vez que, conforme muito bem salientado na v. Sentença hostilizada, para
a caracterização do crime é necessário que a prática delitiva tenha ocorrido em
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
6/11
lugar sujeito à administração militar, o que não foi devidamente comprovado no
caso sub examen.
Dessa forma, exsurge dos autos a ausência de provas contra o Apelado, mormente,
em relação ao fato de não haver evidências de que adentrou com o entorpecente no
aquartelamento para entregá-lo a seu comparsa, razão pela qual a Decisão a quo
foi correta em seu Decreto absolutório, com base na ausência de provas e em
observância ao Princípio in dubio pro reo."
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço o presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Insurge-se o MPM contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 21 de maio de 2022, que, por maioria, julgou parcialmente
improcedente a denúncia e absolveu o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE
MATOS da imputação do art. 290, caput, do CPM, por insuficiência de provas, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O Parquet militar requer a reforma da decisão a quo e a condenação do
apelado.
Alega que durante a instrução processual, ao ser interrogado, o
apelado, ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO, confirmou os fatos narrados na
denúncia, disse que "a droga apreendida com o ex-Sd Ex MATEUS pertencia a
ambos" e que ela seria para consumo próprio. Ao ser indagado sobre o momento em
que teria entregado a substância apreendida ao ex-Sd Ex MATEUS, o apelado entrou
em contradição, ora afirmando que teria sido fora da OM, ora no portão do quartel e
ora dizendo que teria sido dentro do quartel.
O MPM, ainda, narra que o ex-Sd Ex MATEUS, sentenciado à pena de
1 (um) ano de reclusão, confessou ter recebido a droga do apelado ex-Sd Ex
LEONARDO FOLETO e que a referida substância entorpecente seria "para o uso
de ambos".
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
7/11
Assim, segundo o Ministério Público Militar, a autoria delitiva restou
plenamente comprovada na instrução processual. A conduta do apelado ex-Sd Ex
LEONARDO FOLETO, de fornecer substância entorpecente ao seu colega de
farda ex-Sd Ex MATEUS, amolda-se ao tipo penal do art. 290 do CPM.
Dessa forma, ante todos esses elementos, para o MPM, não resta
dúvida sobre a ocorrência do delito imputado na denúncia, bem como de que o
apelado tinha plena consciência da prática delituosa.
Assiste razão ao MPM. Vejamos.
O caso em apreço nos chama atenção quanto ao fato de o apelado
afirmar, repetidas vezes, que era um dos donos da droga encontrada no armário do
seu então colega de caserna ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA, o qual,
como incurso no art. 290 do CPM, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 21 de maio de 2022.
A autoria delitiva se dessume da própria situação do apelado ex-Sd Ex
LEONARDO FOLETO em confessar que a tal droga apreendida no armário do ex-
Sd Ex MATEUS DE CAMPOS "pertencia a ele também", como se vê no trecho de
seu próprio depoimento (evento 77 da APM):
“Réu - O que eu tenho a dizer é que eu não sei por que me incluíram nesse
processo, mas eu não vou negar que eu peguei a droga na mão sim, mas era pro
meu uso próprio.
[...]
Juiz - Mas então como é que é isso, era pra seu uso e você entregou pro Matheus,
como é que foi? Eu não estou entendendo.
Réu - Era pro uso próprio da gente, eu entreguei pra ele...
Juiz - E essa quantidade toda?
Réu - Sim senhor, mas era pro nosso uso essa droga, não era pra traficar, era pra
uso.
Juiz - Vocês pretendiam fumar aquela maconha?
Réu - Sim senhor, fora do quartel.
Juiz - Sim, tudo bem. Então quer dizer, você nem ele estavam fazendo tráfico de
drogas?
Réu - Não senhor.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
8/11
Juiz - Tá bom. Agora, era uma quantidade grande né rapaz? 28 gramas dão pra
fazer um monte de cigarro né?
Réu – Sim, senhor.
Juiz - Tá bom. Então, a denúncia que foi feita contra você é que você e ele estavam
com droga dentro do quartel, essa denúncia é verdadeira, vocês estavam mesmo
com essa droga dentro do quartel?
Réu - Essa droga foi pega com ele dentro do quartel, mas ela ia ser tirada de lá já
no mesmo dia [...].
Juiz - Você tá dizendo que parte da denúncia não é verdadeira, né? Que você não
seria traficante, e tudo mais. Você sabe por que você tá sendo acusado disso então,
se não é verdade?
Réu - Dessa denuncia do quartel eu não sei, porque eu não trafiquei dentro do
quartel.
Juiz - E nem foi você que levou a droga pra dentro do quartel?
Réu - Não, isso eu não vou negar, que eu levei pro Matheus, mas fora do quartel, no
portão do quartel”. (Grifos nossos.)
Assim, o que se tem é a confissão do apelado de que a substância
entorpecente encontrada dentro da OM, no armário de seu colega de farda (ex-Sd
Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA), também pertencia a ele.
Nesse sentido, ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA narrou, em
seu depoimento, que (eventos 77, 93 e 94 da APM):
“[...] Réu - Um dia antes nós fomos comprar, né? E no dia, naquele mesmo dia,
nós pedimos pra mim levar pra minha casa, onde eu alugava, e daí ele foi pra casa
da namorada dele junto com a porção, e de lá eu liguei pra ele pedindo pra ele me
levar no outro dia, dai eu peguei lá fora do quartel, e daí que depois lá dentro
pegaram dentro do armário.
Juíza - Tá. Era ele que vendia essa droga, ou ele comprou de alguém pra te
entregar?
Réu - Não, nós fomos comprar um dia antes.
Juíza - Tá, então ele comprou de um terceiro...
Réu - Nós compramos.
[...]
Juíza - Aí tu resolveste guardar no teu armário?
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
9/11
Réu - Sim, pra meio dia, que meio dia nós saia embora né, daí meio dia eu ia levar
pra minha casa.
Juíza - Tá, e com todas as instruções que vocês recebem sobre não levar droga pra
dentro do quartel, tu não pediste pra ele te entregar isso em outro lugar, preferistes
que ele te entregasse ali mesmo? Foi assim mesmo que aconteceu?
Réu - Sim." (Grifos nossos.)
Nesse compasso, mostra-se indene de dúvidas que o entorpecente
apreendido também pertencia ao apelado LEONARDO FOLITO.
A materialidade do delito foi comprovada por meio da conclusão do
Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e Quantidade de Substância
Entorpecente, o qual foi juntado ao APF nº 7000093-30.2020.7.03.0303 (evento 1,
arq. 1, fl. 10), bem como do Laudo de Perícia Criminal Federal, elaborado pela
Polícia Federal. Ambos confirmaram a natureza da substância entorpecente
encontrada no armário do ex-Sd MATEUS DE CAMPOS:
[...] IV - CONCLUSÃO
Conforme exposto na seção IV - RESULTADOS, os materiais vegetais analisados
neste laudo correspondem a Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas
características e da identificação do Delta Tetrahidrocannabinol (THC). A massa
líquida do material vegetal era de 25,47g (vinte e cinco gramas e quarenta e sete
decigramas) [...].
Dessa forma, não paira qualquer dúvida acerca da coautoria do
apelado com o ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS quanto ao pertencimento do
entorpecente encontrado no interior da OM.
Entendendo como coautor:
[...] aquele que detém o domínio do fato e que, em conformidade com um
planejamento delitivo, presta contribuição independente, essencial à pratica da
infração penal. Entretanto, não atua obrigatoriamente em sua execução. Na
coautoria, o domínio de fato é de várias pessoas, com respectivas divisões de
funções
1 [...].
Portanto, é indisfarçável que houve atuação conjunta e coordenada do
apelado com o ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA em levar a substância
entorpecente para dentro da OM e lá guardar.
Assim, o apelado também praticou os atos necessários para a
consumação do delito.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdc...
10/11
É intolerável que um militar, portando arma de fogo, venha a guardar
consigo, fornecer ou compartilhar substância entorpecente, ainda que, para uso
próprio, tendo em vista o perigo presumido de criar uma situação de risco para a
integridade física da tropa. Após o uso de droga, certa será a diminuição substancial
da habilidade no manuseio do armamento, de suas faculdades mentais e de seus
reflexos.
Desse modo, o fato de apelado ter confessado que a droga apreendida
dentro do armário de seu colega de farda também pertencer a ele faz com que sua
conduta também se subsuma perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290 do
CPM (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar), não havendo
que se falar em faltas de provas para sua responsabilização.
A título de dosimetria, a avaliação das circunstâncias judiciais não traz
qualquer viés essencialmente desabonador para o jurisdicionado, motivo pelo qual a
pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
Ademais, estando ausentes eventuais circunstâncias agravantes e atenuantes, bem
como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, consolida-se a pena
definitiva no patamar de 1 (ano) de reclusão.
Em razão da reprimenda não superar 2 (dois) anos de reclusão e por
estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, é concedido ao apelado o
benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade
(sursis), com período de prova de 2 (dois) anos, nos termos do art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a".
Por fim, e não menos importante, ocorre que, sob a perspectiva
temporal, a pretensão punitiva esbarra na ocorrência da prescrição, à luz da pena em
concreto. Isso porque, tendo em vista que a sentença emanada do Conselho
Permanente foi absolutória e que o último marco interruptivo do curso do prazo
prescricional, na espécie, recaiu na data do recebimento da denúncia, ocorrida em 12
de novembro de 2020, o prazo prescricional de 2 (dois) anos encerrou em 12 de
novembro de 2022, ex vi do art. 125, inciso VI, c/c o art. 129 (menoridade do réu),
ambos do CPM.
Portanto, ao passo que é dada guarida à pretensão esposada pelo órgão
de acusação no presente recurso de Apelação, também é reconhecido o
aperfeiçoamento do fenômeno prescricional que põe fim à punibilidade do agente
pelo fato delitivo, nos moldes do art. 123, inciso IV, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
apelo ministerial, para condenar o apelado, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis, ao regime inicial
aberto e de recorrer em liberdade. E, ainda, reconhecer e declarar a extinção da
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001351234 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdc...
11/11
punibilidade do ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO MATOS, em face da prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal, tendo por suporte o disposto nos art. 125,
inciso VI, c/c os arts. 123, inciso IV, e 129, tudo do CPM.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351234v25
e do código CRC b874d339.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/6/2023, às 10:35:52
1. Acessado em 16 de novembro de 2022:
https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/629427766/entenda-a-diferenca-entre-autor-coautor-e-
participe
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351234 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000542-37.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO FOLETO DE MATOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e, por maioria, dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar para, reformando Sentença, condenar o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO
DE MATOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, votei, acompanhando
a unanimidade dos Ministros, no sentido de reconhecer a extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM, nos termos do voto
proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, insurgindo-se contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, em 21 de maio de 2022, que, por
maioria, absolveu o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS da imputação
prevista no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Alega o representante do MPM, em suas Razões de Apelação, que o
ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO MATOS confessou que a substância apreendida
pertencia a ele e ao ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA e seria para uso
pessoal. Argumenta que o local da entrega do entorpecente seria irrelevante,
considerando que, conforme previsto no art. 290, §1º, inciso I, do CPM, incorre na
mesma pena o militar que fornece a outro militar substância de uso proscrito, ainda
que o fato ocorra em lugar não sujeito à Administração Militar.
Segundo apurado, no dia 2 de setembro de 2020, por volta das
9h30min, no alojamento dos Soldados do Esquadrão de Comando e Apoio, no
interior do 4º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em São Luiz Gonzaga/RS,
o ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA foi flagrado, tendo em depósito, no
interior do seu armário, um pacote plástico contendo 27,7g (vinte e sete, vírgula sete
gramas) de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “maconha”. De
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
2/12
acordo com os autos, a droga foi entregue ao ex-Sd Ex MATEUS DE CAMPOS
OLIVEIRA, no período da manhã, pelo seu colega de farda, o ora Apelado ex-Sd Ex
LEONARDO FOLETO DE MATOS.
Tal fato foi descoberto, pois agentes da Polícia Civil de São Luiz
Gonzaga/RS procuraram a Seção de Inteligência do 4º RCB relatando que ouviram,
por intermédio de interceptação de conversas telefônicas autorizadas, que o então Sd
LEONARDO FOLETO DE MATOS entregaria a droga ao Sd MATEUS DE
CAMPOS OLIVEIRA no quartel.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, pelo Princípio do
In Dubio Pro Reo, resolveu absolver o Sd LEONARDO FOLETO DE MATOS sob
o fundamento de que, para caracterizar o delito do art. 290 do CPM, a conduta
praticada deveria ter sido perpetrada em lugar sujeito à Administração Militar. Nos
termos da Sentença, haveria dúvidas, nos autos, se a substância ilícita foi ou não
entregue pelo ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS no interior do 4º
Regimento de Cavalaria Blindado.
Conforme se observa dos autos, o Réu ex-Sd LEONARDO FOLETO
DE MATOS não nega que forneceu (entregou) a substância ilícita ao seu colega de
farda que, posteriormente, veio a ser preso em flagrante por ter em depósito 27,7g
(vinte e sete gramas e sete decigramas) de substância entorpecente, armazenada em
seu armário no interior do alojamento. No entanto, alega o Apelado que a droga foi
entregue fora do aquartelamento.
Inicialmente, no que toca à materialidade, inexistem dúvidas.
Consta do APF nº 7000093-30.2020.7.03.0303, além do Termo de
Apreensão de Material, inclusive com fotos da droga apreendida (evento 1, fls. 7), o
Laudo Provisório de Constatação da Natureza da Substância, elaborado por dois
peritos da Polícia Civil de São Luiz Gonzaga/RS no mesmo dia dos fatos (2/9/2020),
atestando, aparentemente tratar-se de “Maconha” (evento 1, fl. 10).
Por sua vez, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1280/2020 –
SETEC/SR/PF/RS, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, em
15 de outubro de 2020, confirmou que a substância periciada efetivamente era
“maconha”.
O Lauto Pericial definitivo concluiu o seguinte sobre a substância
ilícita:
Conforme exposto na seção IV - RESULTADOS, os materiais vegetais analisados
neste laudo correspondem a Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas
características e da identificação do Delta Tetrahidrocannabinol (THC). A massa
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
3/12
líquida do material vegetal era de 25,47g (vinte e cinco gramas e quarenta e sete
decigramas).
Conforme informações do Ten Cel LUCIANO FACCIONI SALAMON, contida no
Ofício n° 008- APFD/4° RCB do Exército Brasileiro (EB: 64666.003734/2020-51),
este material foi apreendido naquela organização (4° Regimento de Cavalaria
Blindado - Regimento Dragões do Rio Grande), na cidade de São Luiz Gonzaga/RS,
no dia 02/09/2020.
O tetrahidrocanabinol está atualmente inserido na "Lista de Substâncias
Psicotrópicas" (Lista F2), de uso proscrito no Brasil, considerado capaz de causar
dependência física e/ou psíquica de acordo com a Portaria nº 344 da Secretaria de
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998, e com a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de substâncias entorpecentes,
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial). A Cannabis sativa L.
(MACONHA) está inserida na Lista E ("Lista de Plantas Proscritas que podem
Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas") do Anexo I da supracitada
portaria.
A Perita considera esclarecido o assunto e informa que, para permitir uma
adequada sistemática de análises, 0,10g (dez centigramas) do material vegetal
foram consumidos nos exames realizados e o restante, com massa líquida de 25,37g
(vinte e cinco gramas e trinta e sete centigramas), ficará acautelado no depósito
deste SETEC/RS, em embalagem lacrada de nº 2015- 0024739A e identificado como
Material nº 2085/2020-SETEC/PF/SR/RS, para a eventualidade de uma nova
perícia, conforme preceitua o Art. 170 do Código de Processo Penal.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita e capaz de causar dependência física ou psíquica. Portanto, a
materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente
comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa
comprometer a fidedignidade dos laudos apresentados que confirmam a
materialidade delitiva.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas. Trata-se de Réu
confesso, eis que reconheceu que forneceu (entregou) a substância ilícita ao seu
colega ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA.
No entanto, para melhor esclarecer a situação apresentada, necessária
uma análise bastante detida da prova testemunhal em conjunto com o que relatou o
Réu perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Então, vejamos.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
4/12
Em Juízo, o Sd LEONARDO FOLETO DE MATOS disse, em síntese,
que a droga destinava-se ao seu uso e do ex-Sd MATEUS DE CAMPOS
OLIVEIRA, mas não era para traficar. Relatou que pretendiam fumar a “maconha”
fora da Unidade Militar. No entanto, admitiu que levou a droga para o ex-Sd
MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA, mas que tal fato deu-se "fora do quartel, no
portão do quartel".
O corréu ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA, que foi
condenado em Primeira Instância e não recorreu, confirmou que ambos compraram
a substância ilícita que foi apreendida em seu armário, no alojamento dos Soldados.
Afirmou, em Juízo, que combinou com o Sd LEONARDO FOLETO DE MATOS a
entrega da “maconha” na entrada do quartel.
No entanto, a despeito do depoimento prestado pelo ex-Sd MATEUS
DE CAMPOS OLIVEIRA em Juízo, relatando que a entrega se deu do lado de fora
da OM, quando ouvido no APF, o Sd M CAMPOS declarou que o Apelado havia lhe
entregado a substância ilícita no alojamento.
As Testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram a apreensão da
“maconha”, após a realização de uma revista no armário do ex-Sd MATEUS DE
CAMPOS OLIVEIRA.
Em relação à conduta do ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA,
a Testemunha Sgt MICHEL DUARTE DA SILVA disse que chegaram dois
inspetores da Polícia Civil na OM, relatando que tinham conhecimento de que o
Apelado iria entregar droga para o ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA no
quartel.
Por sua vez, o Ten SIMÃO VERBES DE LIMA disse que foi
procurado pelo Sgt DUARTE, que lhe informou da necessidade de realização de
revista em determinados armários. Afirmou que acompanhou a revista e que, em
determinado momento, o ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA mostrou-lhe
um invólucro de plástico, afirmando tratar-se de “maconha”.
Por último, a Testemunha Sgt ROGER HAMMER DAROS afirmou
ter acompanhado a revista e, igualmente, confirmou os termos da Denúncia.
Compulsando os autos e analisando detidamente os depoimentos
testemunhais e do Réu, ora Apelado, inexistem dúvidas acerca da autoria do crime.
Trata-se de Réu que confessou, em Juízo, que forneceu (entregou) a substância
ilícita apreendida em poder de outro Corréu.
Em que pese haver dúvidas acerca do local em que foi entregue a
“maconha”, o ilícito penal militar, previsto no art. 290 do CPM, foi praticado.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
5/12
O crime previsto no art. 290 do CPM, prevê, in verbis:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM é classificado pela doutrina
como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
praticar qualquer das ações intrínsecas / adjacentes ao uso de substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de substância
entorpecente ilícita, coloca-se na condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
Ao analisar o art. 290 do CPM, não se pode deixar de observar a
coautoria e os casos assimilados, cuja pena é a mesma do seu caput. Vale dizer que
não está afastada a imputação pelo ato praticado pelo Apelado, que entregou a
substância ilícita ao seu colega. Em verdade, ao contrário do que alega a Defesa, o
Réu pode se defender da conduta ilícita praticada e prevista no art. 290 do CPM. Em
resumo, não se trata de desclassificação in pejus ou infringência ao Princípio da
Correlação entre a Denúncia e a Sentença, mas, sim, em aplicação da lei penal
militar aos Réus que praticam a conduta de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, em coautoria.
Os autos demonstram que o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE
MATOS participou do estratagema criminoso, atuando de forma material ao entregar
a droga ao seu colega, razão pela qual tal condenação é fundamentada na forma
combinada com o art. 53 de CPM, dispositivo este que versa sobre o concurso de
agentes e que assim prescreve:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
6/12
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam,
outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando
elementares do crime.
Afere-se de tal dispositivo que, tratando-se de crime militar, cometido
com o concurso de pessoas, não se exige que os autores pratiquem as ações dos
verbos que tipificam o crime.
Vejamos que o caput do art. 53 do CPM, ao utilizar a expressão “de
qualquer modo”, deixa claro que o concurso de pessoas, no âmbito da Justiça
Militar, pode ocorrer mediante qualquer conduta, bastando, porém, que tal ação
tenha contribuído para a existência do crime. É o caso dos autos.
A princípio, cabe ressaltar, novamente, que, em se tratando do delito
previsto no art. 290 do CPM, na forma combinada com o art. 53 do CPM, não se
exige que o autor do crime tenha praticado os núcleos verbais descritos no tipo,
quais sejam: receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, ministrar ou entregar entorpecente. Basta,
portanto, que tenha contribuído, de qualquer forma, para a ocorrência do crime.
O concurso de agentes ocorre nos delitos unissubjetivos - naqueles em
que a conduta pode ser praticada por uma só pessoa -, pois, nos delitos
plurissubjetivos, a coautoria é elemento necessário.
Além de ser possível somente nos delitos unissubjetivos, são
necessários a pluralidade de agentes e de condutas, o nexo de causalidade entre as
condutas, o liame subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal.
O primeiro requisito é flagrante, já que a conduta descrita no art. 290
pode ser praticada por apenas uma pessoa, ou seja, não se trata de delito de concurso
necessário de agentes.
A pluralidade de agentes e de condutas também resta clara nos autos,
já que foi praticada por duas pessoas, sendo o Apelado um deles. Vale dizer que cada
um praticou uma ação para alcançar o fim único, que era a entrada da droga no
quartel que, posteriormente, foi apreendida.
O liame subjetivo, que consiste no vínculo psicológico e subjetivo
entre os agentes do delito e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
merece especial atenção, pois esses são o cerne da questão retratada nestes autos.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
7/12
Vale dizer que, se o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS não tivesse
entregado a substância ilícita ao seu colega, não haveria o crime militar que agora é
analisado.
Como já salientado, de acordo com os autos, os ex-Sds MATEUS DE
CAMPOS OLIVEIRA e LEONARDO FOLETO DE MATOS combinaram de
entregar certa quantidade de “maconha” no quartel pela manhã, o que de fato
ocorreu. Em que pese a Defesa do Apelado tentar atribuir menor importância à sua
conduta, ele próprio, em seu depoimento, afirmou, expressamente, que entregou a
droga.
O conteúdo das conversas interceptadas com autorização judicial
indica como seria a entrega do material, conforme se observa da transcrição a seguir
colacionada:
Interlocutor: Alô!
Alvo: Ei é o Foleto? (É a Ana, fala ao fundo)
I: Tá, tá dormindo.
A: Tão aonde?
I: Temo em casa.
A: E o bauro?
I: Tá aqui.
A: Viu!?
I: Ãh!?
A: Vai precisa do bauro para vende.
I: O que?
A: Vai precisa do bauro pra vende. (Alguém fala ao fundo: Tá fazendo chamada
normal?)
I: Agora tem que espera amanhece. Agora ele deito, tava meio bêbado, tu sabe com
é que é!
A: E o gole?
I: Tá aqui também!
A: Viu, diz pra ele me leva o bauro amanhã de manhã no quartel!
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
8/12
I: Tá!
A: Falô então! (grifo nosso.).
Na interlocução, o Apelado, que estava com o entorpecente então
chamado de “bauro”, seria o responsável por entregar a droga na manhã do dia
seguinte no quartel, o que de fato ocorreu.
Assim, mesmo que admitíssemos que a entrega do psicotrópico se deu
fora do quartel e, portanto, em lugar não sujeito à Administração Militar, sua ação
foi resolutiva para a consumação do crime militar, já que a droga, de fato, adentrou
ao aquartelamento, haja vista que o flagrante do delito em questão ocorreu no
alojamento dos Soldados do 4º Regimento de Cavalaria Blindado, localizado em São
Luiz Gonzaga/RS.
Dessa forma, o liame subjetivo por parte dos agentes, bem como o
nexo de causalidade entre as condutas praticadas pelos dois Soldados, com a
introdução da substância ilícita no aquartelamento, restaram evidentes.
A conduta perpetrada pelo Réu foi essencial para o sucesso do crime,
não havendo como manter a absolvição promovida pela Instância a quo.
E frise que o Código Penal Militar, ao determinar o concurso de
agentes, consagrou a Teoria Unitária, definindo, assim, que quando mais de um
agente concorre para a prática de determinada infração penal, mas cada um pratica
conduta diversa da praticada pelo corréu, obtendo, porém, um só resultado, todos
incorrem no mesmo tipo penal, respondendo, cada qual, de acordo com seu grau de
culpabilidade, nos termos do §1º do art. 53 do CPM.
Nesse passo, a conduta de entregar a substância entorpecente, mesmo
que tenha ocorrido fora da Organização Militar, enquadra-se na expressão “de
qualquer modo”, prevista no art. 53 do CPM, razão pela qual, reitera-se que não
merece prosperar a alegação da Defesa do ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE
MATOS de que uma condenação do Réu, em sede de Apelação, ofenderia o
Princípio da Correlação.
Ademais, cabe apontar que o próprio Código Penal Militar, no art. 290,
§1º, inciso I, aponta os casos assimilados, trazendo, de forma clara e expressa, o
seguinte:
Art. 290 (...)
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não
sujeito à administração militar:
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce...
9/12
I - o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que
determine a dependência física ou psíquica a outro militar;
Portanto, evidente que a conduta perpetrada pelo Apelado, mesmo não
tendo sido ele quem tinha em depósito a droga, foi determinante para que o seu
colega, que também estava no quartel, recebesse o psicotrópico.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
entregar substância entorpecente a outro militar, mesmo que fora de área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal.
Em resumo, ficaram demonstradas autoria e materialidade delitivas.
O porte e o uso de drogas em relação ao serviço militar não se
misturam, sendo totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas,
pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na
hierarquia e na disciplina militares.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem
preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sendo que seus membros possuem missão específica, que se dá de maneira diversa
se comparada ao resto da sociedade, ou seja, para o militar requer-se um
ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de
diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem
princípios e valores próprios que ensejaram a criação de leis e de normas peculiares.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no princípio constitucional da soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o
maior rigor da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelado e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas
destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da
ordem. Admitir o porte e o uso de substâncias ilícitas para militares que portam
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdc...
10/12
fuzis, seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se destinam as Forças
Armadas.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de
ausências de causas de excludente de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser
reformada a Sentença absolutória.
Desse modo, a conduta é típica e antijurídica, estando perfeitamente
subsumida ao tipo previsto no art. 290 do CPM, sendo medida impositiva a
condenação do Réu, ora Apelado.
Passa-se à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69
do CPM favoráveis ao ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS, mormente o
fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas
especiais de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de
reclusão.
Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Fixa-se o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na
forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença, condenar o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE MATOS à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser
cumprida em regime aberto, na forma prevista no art. 33, §2º, alínea “c”, do
Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício da
Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir
as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdc...
11/12
Contudo, considerando a condenação à pena mínima de 1 (um) ano,
deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois
decorreu tempo suficiente entre o recebimento da Denúncia e a presente data.
Para que seja resguardada a segurança jurídica do Réu, assegurando
que ele seja julgado dentro de um período razoável de tempo e que não fique
eternamente à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o instituto da
prescrição, que consiste na perda do jus puniendi (direito de punir) pelo Estado, em
razão de sua demora em fazê-lo dentro dos prazos legais.
No caso em exame, a Denúncia foi recebida em 12 de novembro de
2020, consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da
prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do
CPM.
Em Sessão de Julgamento, ocorrida em 16 de maio de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército resolveu julgar improcedente a
pretensão punitiva e absolver o ex-Sd LEONARDO FOLETO DE MATOS, da
imputação prevista no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Portanto, a Sentença absolutória não configurou novo marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Nessa linha de raciocínio, considerando agora a pena aplicada de 1
(um) ano de reclusão, tem-se que o lapso temporal a ser considerado para fins de
prescrição seria de 4 anos, a teor do art. 125, inciso VI, do CPM.
Contudo, por tratar-se de Réu menor de 21 anos na época dos fatos, o
lapso prescricional deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 129 do CPM.
Desse modo, tendo em vista que decorreu mais de 2 (dois) anos entre o
recebimento da Denúncia e a presente data, torna-se imperativo o reconhecimento
da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
Voto no sentido de reconhecer a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351577v7 e
do código CRC 7c637457.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:44
:: 40001351577 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdc...
12/12
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 18:36:36
7000542-37.2022.7.00.0000
40001351577 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001352496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce2...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000542-37.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LEONARDO FOLETO DE MATOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria,
no que fui acompanhado pelo eminente Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército que, por maioria, absolveu o ex-Sd Ex LEONARDO FOLETO DE
MATOS da imputação do art. 290, caput, do CPM, por insuficiência de provas, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
3. Conforme relatado nos autos, a materialidade do delito encontra-se
devidamente comprovada por meio do Termo de Apreensão de Material (Ev. 1, fls. 7
e 8 do Processo nº 7000093-30.2020.7.03.0303) e pelo Laudo Definitivo de Perícia
Criminal Federal que constatou se tratar de maconha, com a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC) (Ev. 19, Doc. 7 do Processo nº 7000127-
05.2020.7.03.0303).
4. Resta aferir se a autoria está comprovada, visto que o tipo penal
exige que a conduta seja praticada “em local sujeito à administração militar” (art.
290 do CPM). Como visto, o ora apelado foi absolvido pelo Juízo a quo pela falta de
prova suficiente para condenação, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM.
5. Consta nos autos que, ao ser realizada uma revista no armário do ora
apelado e do ex-Sd MATEUS DE CAMPOS OLIVEIRA, que foi condenado em
primeiro grau, restou encontrada substância entorpecente apenas no interior do
armário do ex-Sd MATEUS. Ambos confirmaram que a droga foi entregue pelo ex-
Sd FOLETO, contudo, há divergência do local da entrega do entorpecente, pois este
afirma que efetuou a entrega da droga fora do quartel, enquanto que o ex-Sd
MATEUS disse, primeiramente, que recebeu a droga no alojamento dos
soldados (Evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 23/24 dos autos do AFP nº 7000093-
30.2020.7.03.0303). Já no depoimento prestado em Juízo, tanto o apelado quanto o
ex-Sd MATEUS afirmaram que a entrega do entorpecente foi feita fora do
aquartelamento (Evento 77, Vídeo 2, da APM e Evento 93, VIDEO1, da APM nº
7000127- 05.2020.7.03.0303, respectivamente).
7000542-37.2022.7.00.0000
40001352496 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001352496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce2...
2/3
6. Cabe ressaltar que nenhuma testemunha presenciou onde foi,
efetivamente, efetuada a entrega da droga, o que fez com que o Juízo absolvesse o
ex-Sd LEONARDO FOLETO DE MATOS.
7. Portanto, o apelado não pode ser enquadrado na hipótese legal do
art. 290 do CPM, uma vez que, conforme salientado na v. Sentença hostilizada, para
a caracterização do crime é necessário que a prática delitiva tenha ocorrido em lugar
sujeito à Administração Militar, o que não foi devidamente comprovado no caso
vertente, conforme se verifica no trecho a seguir:
“Assim, o que se tem de concreto após toda a instrução criminal, é que
o Ex Sd M Campos foi flagrado tendo em depósito substância
entorpecente a qual lhe teria sido entregue pelo ex-Soldado Foleto do
lado de fora do quartel. Pelo menos, isso foi afirmado pelos acusados
e não se conseguiu provar o contrário. As testemunhas nada disseram
sobre ter visto aquele militar fazer a entrega da droga ao ex-Sd M
Campos em área sob administração militar. Outrossim, não há
qualquer imagem que possa demonstrar ter isso ocorrido.
Sendo assim, como o artigo 290 do CPM exige, para a caracterização
do delito, que a conduta tenha sido perpetrada em lugar sujeito à
administração militar, havendo dúvidas a esse respeito, não há como
condenar o ex-Sd FOLETO, tendo em vista vigorar no ordenamento
jurídico pátrio o princípio In dubio pro réu.” (Evento 141, SENT1, p.
7 dos Autos da APM nº 7000127-05.2020.7.03.0303).
8. Dessa forma, infere-se dos autos a ausência de provas contra o
Apelado, sobretudo, em relação ao fato de não haver evidências de que ele adentrou
com o entorpecente nas dependências do quartel para entregá-lo ao ex-Sd MATEUS,
razão pela qual, a meu ver, foi assertiva a Decisão a quo em absolvê-lo, com base na
ausência de provas e em observância ao Princípio in dubio pro reo.
9. Assim, como as provas dos autos não foram suficientes para a
demonstração irrefutável acerca da autoria e da materialidade delitivas, impossível
se torna um decreto condenatório.
Por essas razões, divergindo da douta maioria, votei negando
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo, na
íntegra, a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de maio de 2023.
7000542-37.2022.7.00.0000
40001352496 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/07/2023, 14:45
:: 40001352496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=09adc092a3dbdce2...
3/3
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352496v6 e do código CRC b164a7c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 20/6/2023, às 14:28:19
7000542-37.2022.7.00.0000
40001352496 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR